Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718275-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. ARTIGO 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional e não havendo nos autos elementos que permitam afirmar que a penhora do salário do devedor não comprometeria a sobrevivência dele, não há fundamento, no caso dos autos, para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário. À luz do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora. Compete ao credor envidar esforços para a localização de bens do devedor, não sendo razoável impor tal ônus, exclusivamente, ao Poder Judiciário, ainda que por meio de mecanismos de pesquisa eletrônica. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível o deferimento do pedido de busca de bens via INFOJUD, ao argumento de que foram esgotados os meios de satisfação do crédito exequendo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A análise dos autos de origem revela que o credor/agravante não tem se empenhado na busca de bens em nome do devedor, repassando ao Poder Judiciário todo o ônus para a satisfação da dívida de interesse da instituição bancária. Consigne-se que, desde o início da tramitação da ação de execução, o agravante não comprovou ter realizado nenhuma pesquisa extrajudicial para fins de localização de bens dos devedores, efetuando, tão só, reiterados pedidos de expedição de ofícios e buscas de bens pelos sistemas conveniados, o que não é razoável. Não se pode olvidar que a incumbência de encontrar bens passíveis de penhora e de requerer providências cabíveis é, em primeiro lugar, do credor, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil (ID 29381730 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o tribunal deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024